Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. MESMAS PARTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de coisa julgada. Nas suas razões recursais, afirma que não há que se falar em coisa julgada e cita as diferenças entre os autos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50744255). Custas e preparo recolhidos (ID 50900589 e 50900590). Contrarrazões não apresentadas.
3. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §1o e 4o do CPC).
4. O atual processo (0715114-03.2023.8.07.0020) versa acerca de pendências financeiras objeto de cobranças indevidas em relação aos réus e, nos pedidos, pugna pela obrigação de não fazer no sentido de cessação de envio de e-mails pela primeira requerida e indenização por danos morais. Noutro processo (0710339-21.2022.8.07.0006), em face da segunda parte requerida destes autos, Claro S/A, paradigma para configuração da coisa julgada, a parte autora, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, pela declaração de inexistência de débitos e pelo cancelamento das cobranças supostamente indevidas, além dos danos morais. Da mesma forma, foi distribuído outro processo (0709380-50.2022.8.07.0006) em face da primeira parte requerida deste, Acordo Certo, no qual também foi discutida a legalidade das mesmas cobranças narradas acima e pleiteava danos morais.
5. Para corroborar a identidade das ações, a parte autora colaciona na inicial deste processo a alegada cobrança indevida, no valor de R$ 58,08 (ID 50744230), justamente a mesma cobrança que foi analisada na sentença dos autos 0710339-21.2022.8.07.0006, ID 140472264.
6. Assim, considerando os pedidos e as causas de pedir dos processos anteriores em comparação com estes autos, não há reparo a ser feito na sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.